Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCELO MONTEIRO - CPF: 763.440.371-72 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA - CPF: 866.836.831-15 (APELADO), VANGELITA FERREIRA DE PAULA - CPF: 502.769.561-68 (APELADO), ARMANDO LEITE - CPF: 177.827.911-20 (APELADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO), FERNANDO PICHININ PEREIRA - CPF: 000.257.971-58 (ADVOGADO), MARCELO PICHININ PEREIRA - CPF: 010.675.771-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação reivindicatória. Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado requerido pela parte. Venire contra factum proprium. Requisitos da ação petitória comprovados. Domínio, individualização do imóvel e posse injusta. Usucapião alegada em defesa não comprovada. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória para reconhecer o domínio dos autores sobre áreas rurais determinadas, com restituição da posse e condenação em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, inclusive diante da alegação de prioridade registral e usucapião em defesa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito decorre de requerimento expresso da própria parte insurgente, incidindo, na hipótese, a preclusão lógica e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

4. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

5. A titularidade dominial dos autores encontra-se devidamente comprovada por matrículas imobiliárias válidas, acompanhadas de memoriais descritivos e plantas georreferenciadas, que asseguram a perfeita identificação das áreas.

6. A tese de prioridade registral não se sustenta diante da ausência de correspondência geográfica entre os títulos apresentados pelo réu e as áreas reivindicadas, além de inconsistências na cadeia dominial invocada.

7. A posse injusta resta configurada pela ausência de título jurídico idôneo a legitimar a ocupação em face do proprietário registral.

8. A alegação de usucapião, suscitada como matéria de defesa, não restou comprovada, diante da ausência de prova robusta do exercício de posse qualificada, com lapso temporal e
animus domini
, ônus que incumbia ao réu e do qual voluntariamente se desincumbiu ao dispensar a fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento antecipado da lide e posteriormente pretende invalidar a decisão desfavorável. 2. A ação reivindicatória exige prova do domínio, da individualização do bem e da posse injusta, não sendo suficiente a mera alegação de títulos dissociados da área litigiosa. 3. A usucapião arguida em defesa demanda prova robusta, não se presumindo a partir de alegações genéricas ou documentos insuficientes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC/2002, arts. 1.228 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 237; STJ, AgInt no AREsp 2.037.094/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.05.2023; TJMT, N.U 1057864-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURO MITUO KUROYANAGI, representado por sua curadora VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo no 1004632-34.2021.8.11.0002), ajuizada por JEFFERSON MARCELO MONTEIRO e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o domínio dos autores sobre áreas rurais objeto das matrículas no 108.310, 108.311, 108.312 e 108.313, bem como determinar a restituição da posse e o pagamento de indenização por perdas e danos (cf. id. no 352212414).

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a necessária instrução probatória, especialmente a realização de prova pericial indispensável à verificação de eventual sobreposição de áreas, delimitação dos imóveis e análise da cadeia dominial. Alega que a controvérsia possui elevada complexidade técnica, envolvendo aspectos registrais e topográficos que não poderiam ser resolvidos exclusivamente com base em prova documental.

Aduz, ainda, nulidade por omissão e error in judicando quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva, sustentando que não detém domínio sobre a integralidade das áreas reivindicadas, sendo indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros titulares de direitos sobre os imóveis, cuja ausência compromete a validade do processo.

No mérito, defende a inexistência dos requisitos da ação reivindicatória, notadamente a ausência de comprovação inequívoca do domínio pelos autores, da individualização precisa dos imóveis e da posse injusta por parte do réu. Sustenta, também, a prevalência de seus títulos dominiais mais antigos, com fundamento no princípio da prioridade registral, bem como a existência de posse mansa, pacífica e prolongada apta à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, circunstâncias que teriam sido desconsideradas pela sentença recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. id. no 352212414).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 352212418.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir, preliminarmente, se a prolação de decisão sem a instauração de fase instrutória configurou cerceamento de defesa e, no mérito, se restaram preenchidos os pressupostos legais indispensáveis ao acolhimento da tutela petitória, notadamente a caracterização da posse injusta frente à invocação de títulos registrais supostamente mais antigos e à arguição de usucapião como matéria de defesa.

O recurso não merece provimento,

Inicialmente, verifica-se que a alegação preliminar de cerceamento de defesa esbarra frontalmente na preclusão lógica e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), princípios basilares que norteiam a boa-fé processual.

Constata-se nos autos que, logo após a determinação para a especificação das provas que as partes pretendiam produzir, a parte ora apelante, LAURO MITUO KUROYANAGI, protocolizou petição requerendo, de forma expressa, clara e objetiva, o "julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I do CPC" (cf. id. no 352212401).

Sendo assim, a dispensa voluntária da produção de provas, inclusive pericial e testemunhal, decorreu de provocação direta do próprio recorrente, sendo-lhe juridicamente vedado, ao se deparar com resultado desfavorável na r. sentença, alegar cerceamento do direito de defesa cujo exercício expressamente abdicou.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EXPRESSAMENTE REQUERIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÉRITO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR OU DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Pereira Silva Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos proposta contra sua ex-companheira, Francisca Rodrigues de Jesus, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o próprio autor requer expressamente o julgamento antecipado da lide, presumindo-se suficientes os elementos já constantes dos autos.

4. A ação possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse. A ausência desses elementos inviabiliza o acolhimento do pedido reintegratório.

5. O conjunto probatório evidenciou que a posse dos imóveis está sendo exercida de forma legítima pela parte requerida desde a homologação do acordo de separação, não havendo qualquer indício de esbulho possessório.

6. Cláusulas descumpridas de acordo judicial não se resolvem na via possessória, devendo ser perseguidas por meios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide e depois busca anular a sentença desfavorável.

2. A ausência de prova do exercício de posse anterior e do esbulho impossibilita o acolhimento do pedido de reintegração fundado no art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 561, 487, I; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.037.094/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.288.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.09.2018; TJMT, AC 1003032-40.2020.8.11.0025, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.09.2024; TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024; TJMG, AC 10000211865852001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 19.08.2022.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida - N.U 0002491-35.2017.8.11.0023 - Julgado em 03/02/2026 - Publicado no DJE 11/02/2026)

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a higidez do procedimento, adentra-se ao mérito da pretensão.

A ação reivindicatória, de natureza essencialmente petitória, encontra amparo no artigo 1.228 do Código Civil e consagra o direito do proprietário não possuidor de reaver a coisa do possuidor não proprietário.

Para o sucesso da demanda, a legislação e a jurisprudência exigem a demonstração cumulativa de três pressupostos: a titularidade do domínio, a correta individualização do bem e a posse injusta exercida por terceiro.

Nesse panorama, cumpre destacar que a noção de “posse injusta” no âmbito da tutela petitória possui acepção ampliada, porquanto, diversamente das lides possessórias, nas quais se investiga a presença de vícios como violência, clandestinidade ou precariedade, na ação reivindicatória tal qualificação se configura pela simples constatação de que o ocupante detém a coisa sem amparo em causa jurídica legítima, isto é, sem título de domínio válido ou qualquer fundamento apto a justificar sua permanência no imóvel em detrimento do direito do proprietário registral.

No caso concreto, a análise detalhada do acervo fático-documental revela o preenchimento inarredável de todos os requisitos autorizadores da reivindicação.

A titularidade e a perfeita individualização das áreas de propriedade dos autores, ora apelados, encontram-se atestadas pelas matrículas no 108.310, 108.311, 108.312 e 108.313 (cf. id. no 352212213), acompanhadas de memoriais descritivos pormenorizados (cf. id. no 352212218 a 352212221) e plantas de situação com coordenadas precisas (cf. id. no 352212214 a 352212217).

Evidencia-se a regularidade material e formal da cadeia dominial, a qual remonta a um imóvel maior de 876 hectares, sendo que as áreas específicas de 35,04 hectares cada foram regularmente desmembradas de uma porção de 175,2 hectares (matrícula no 51.690, cf. id. no 352212397), após rigoroso crivo do Poder Judiciário no bojo do processo de arrolamento e partilha no 107/1999.

Tais documentos conferem certeza quanto à localização, aos limites e à origem lícita da propriedade invocada.

Em contrapartida, a tese defensiva da parte apelante embasada no princípio da prioridade registral não se sustenta diante da realidade dos autos.

Embora tenham sido apresentadas outras matrículas imobiliárias, como as de no 4.640, 2.850, 25.283 e 25.277 (cf. id. no 352212366, 352212369, 352212373, 352212378), tais documentos não guardam qualquer correspondência geográfica ou espacial segura com os polígonos perfeitamente descritos na peça exordial, conforme bem registrado na r. sentença.

Além da ausência de identidade física entre as áreas, a cadeia dominial invocada em oposição apresenta indicativos de inconsistências materiais, notadamente divergências significativas nos dados de identificação pessoal dos pretensos alienantes originários. Sem a demonstração de que os títulos registrais recaem exatamente sobre a mesma porção de terra reivindicada, afasta-se a possibilidade de aplicação da anterioridade cronológica para invalidar o domínio regularmente constituído.

Ainda sob a ótica da posse injusta, a arguição de exceção de usucapião, cuja possibilidade é assentada na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, não possui o condão de legitimar a ocupação.

A conversão de uma situação de fato em direito de propriedade originária demanda prova robusta e irrefutável do lapso temporal ininterrupto e do
animus domini
exercido especificamente sobre as coordenadas reivindicadas.

In casu, a mera juntada de decisões proferidas em ações possessórias da década de 2000 (cf. id. no 352212380 a 352212383), envolvendo áreas limítrofes ou maiores, não induz à presunção do preenchimento atual dos requisitos da prescrição aquisitiva sobre as quatro frações de 35,04 hectares.

Incumbia à parte ocupante a produção de provas técnicas e orais aptas a demonstrar a localização das benfeitorias e o tempo de exercício possessório contínuo, todavia, ao abdicar voluntariamente da fase instrutória ao pleitear o julgamento antecipado da lide (cf. id. no 352212401), deixou sua tese desprovida de suporte probatório, não subsistindo, assim, qualquer fundamento jurídico apto a elidir a força do título de propriedade regularmente registrado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ocupante de imóvel contra sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou procedente o pedido de imissão de posse formulado pela proprietária registral, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado, com reforço policial, e condenação em custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão:

(i) saber se a inicial é inepta por falta de individualização do pedido; (ii) saber se a autora é parte legítima para propor a ação; (iii) saber se está presente o interesse de agir; (iv) saber se a posse exercida pelo apelante preenche os requisitos da usucapião extraordinária, alegada como matéria de defesa;

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, expondo com clareza a causa de pedir e o pedido, sem prejuízo ao direito de defesa.

4. A titularidade registral do imóvel pela autora, comprovada por matrícula, confere-lhe legitimidade ativa nos termos do art. 1.245 do CC e art. 17 do CPC.

5. A demonstração da posse injusta pelo réu configura interesse de agir, tendo em vista a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

6. A posse do réu, embora duradoura, não se mostra mansa, pacífica e com animus domini, requisitos indispensáveis para a aquisição por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC.

7. A autora demonstrou oposição à posse mediante ação anterior de reintegração e pagamento de encargos do imóvel, revelando ausência de posse com qualidade de dono por parte do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A matrícula do imóvel confere legitimidade ativa para a propositura da ação reivindicatória, nos termos da teoria da asserção.

2. A oposição da proprietária ao exercício da posse descaracteriza a mansa e pacífica detenção, inviabilizando o reconhecimento da usucapião alegada em defesa.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias - N.U 1057864-72.2020.8.11.0041 - Julgado em 14/10/2025 - Publicado no DJE 17/10/2025)

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPRIEDADE COMPROVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM FORÇA PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a restituição da posse de imóvel rural de 150 hectares, matriculado sob n.o 111.053 do CRI de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) se houve cerceamento de defesa; (iv) se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória; e (v) se documentos administrativos legitimam a posse do apelante.

III. Razões de decidir

3. O apelante impugnou a sentença, que analisou adequadamente os elementos dos autos, cujo julgamento antecipado foi autorizado pelo art. 355, I, do CPC, tendo o próprio apelante requerido tal providência.

4. A ação reivindicatória exige domínio do autor, individualização do bem e posse injusta do réu, todos demonstrados no caso concreto.

5. A propriedade foi comprovada mediante matrícula atualizada, escritura pública e documentos sucessórios. A individualização do imóvel foi demonstrada por memorial descritivo e planta topográfica.

6. A posse injusta restou configurada. CCIR, CAR e Certidão de Usucapião possuem natureza meramente cadastral, não conferindo direito real nem legitimando posse ou propriedade.

7. Alegações de falsidade documental e necessidade de ação demarcatória não foram conhecidas por configurarem inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação reivindicatória exige comprovação de domínio, posse injusta do requerido e perfeita caracterização do imóvel.

2. CCIR, CAR e Certidão de Usucapião emitida por órgão estadual possuem natureza cadastral, não conferindo direito real.

3. Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

4. Alegações não suscitadas na contestação configuram inovação recursal, obstando seu conhecimento.-“

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Marilsen Andrade Addario - N.U 1013738-73.2024.8.11.0015 - Julgado em 11/03/2026 - Publicado no DJE 19/03/2026)

Destarte, a comprovação inequívoca da titularidade dominial e a adequada individualização das frações rurais, somadas à ausência de causa jurídica apta a legitimar a ocupação pelo recorrente, evidenciam o preenchimento integral dos pressupostos da tutela petitória previstos no art. 1.228 do Código Civil, impondo-se a manutenção,
in totum
, da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Por força do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026